Tribunal: TJSP
Processo: 0033312-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Habeas Corpus – Pedido de declaração de extinção da punibilidade do paciente, em razão da prescrição da pretensão executória – Não conhecimento – Não houve formulação do referido pedido perante o Juízo de origem – Acolhimento da pretensão defensiva representaria verdadeira supressão de instância – Inadequação da via eleita – "Writ" não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0033312-69.2020.8.26.0000,
da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante/paciente ANDERSON DE OLIVEIRA APARECIDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM do habeas corpus impetrado. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033312-69.2020.8.26.0000 -Voto no 43.054
2
Voto n° 43.054
Habeas Corpus no 0033312-69.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juízo de Origem: Vara das Execuções Criminais
Impte/Pacte: Anderson de Oliveira Aparecido
Habeas Corpus
Pedido de declaração de extinção da
punibilidade do paciente, em razão da prescrição da
pretensão executória
Não conhecimento
Não houve
formulação do referido pedido perante o Juízo de origem
Acolhimento
da
pretensão
defensiva
representaria
verdadeira supressão de instância
Inadequação da via
eleita “Writ” não conhecido.

Vistos.
Trata-se de habeas-corpus impetrado
por Anderson de Oliveira Aparecido, em favor próprio, alegando que
está a sofrer constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora
o MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca
de São Paulo.
Relata o impetrante/paciente, em
síntese, que foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, como
incurso no artigo 148 do Código Penal.
Afirma que se operou a prescrição da
pretensão executória, a qual foi reconhecida em favor do corréu
Anderson Nazaro, de maneira que deve ser a ele estendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033312-69.2020.8.26.0000 -Voto no 43.054
3
Pleiteia a concessão da ordem a fim
de que seja extinta a sua punibilidade em razão da prescrição da
pretensão executória.
Não houve pedido liminar.
A digna Autoridade apontada como
coatora prestou suas informações à fls. 13/14.
A douta Procuradoria Geral de
Justiça, em parecer às fls. 18/19, manifestou-se pelo não conhecimento
do writ.
É o relatório.
A presente ordem não deve ser
conhecida.
Conforme
informações
prestadas
pelo MM. Juízo de origem, o paciente cumpre pena na Penitenciária de
Junqueirópolis/SP, em regime fechado. O término de cumprimento das
penas está previsto para 3/1/2034
Informa, ainda, que não há nos autos
pedido de prescrição referente à pena imposta no processo no
0052716-44.2006.8.26.0050 (5a execução), o sentenciado vem sendo
defendido por advogado constituído, e foi determinada a intimação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033312-69.2020.8.26.0000 -Voto no 43.054
4
Defesa para que requeira o que entender de direito. (cf. fls. 13).
Inexistindo pedido e análise em
primeiro grau, impossível que a questão apontada na impetração
(declaração da extinção da punibilidade do paciente, em razão da
prescrição da pretensão executória) seja debatida direta e
originariamente neste Tribunal, sob pena de indevida supressão de
instância.
Em suma, o habeas corpus não se
presta a analisar pedidos de tal sorte, sendo certo que o paciente deveria
ter feito requerimento perante o Juízo das Execuções Criminais,
competente para a hipótese.
Confira-se:
“O habeas corpus, impetrado como
substitutivo de recurso, revela sua utilização indevida e deve ser
combatido, sob pena de banalização da garantia constitucional, tanto
mais quando não há teratologia a eliminar, como no presente caso.”
(HC 445.671-SP, jul. 19/06/2018, Relatoria Ministro Felix Ficher).
De rigor que a questão contida na
impetração seja submetida, a princípio, ao competente Juízo das
Execuções, com eventual recurso para esta Corte.
Destarte,
tendo
em
vista
a
impropriedade da via eleita, de rigor o não conhecimento do writ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033312-69.2020.8.26.0000 -Voto no 43.054
5
Diante
do
exposto,
NÃO
SE
CONHECE do habeas corpus impetrado.
SÉRGIO RIBAS
Relator